Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713861-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FRANKLIN RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: PAULO QUINTILIANO DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte ré/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por ela interposto, com fundamento na inexistência de repercussão geral da matéria recorrida. É o breve relatório. Decido. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime. Por outro lado, o Agravo em Interno é recurso de fundamentação vinculada, cuja hipótese de cabimento consta do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2o, ambos do CPC. No caso dos autos, não se trata de decisão da presidência que inadmitiu Recurso Extraordinário, mas sim, decisão da presidência que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por inexistir repercussão geral da matéria recorrida, já reconhecido pelo STF, portanto, não é cabível o Agravo Interno. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do AGRAVO INTERNO. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal